Tribunal: TJES
Processo: 0002561-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002561-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BALDUINO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA FRAUDULENTA. ABATIMENTO DE VALOR CREDITADO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ANTONIO BALDUINO DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, determinar a restituição em dobro dos valores descontados – com abatimento do montante creditado –, e fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00. O Apelante busca a majoração da indenização moral, o reconhecimento de danos materiais e o afastamento do abatimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da fraude comprovada e das circunstâncias pessoais do autor; (ii) estabelecer se o banco deve indenizar os danos materiais decorrentes de empréstimo contratado para quitação da dívida fraudulenta; e (iii) determinar se é indevido o abatimento do valor originalmente creditado ao autor na restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação da falsidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado, por meio de laudo pericial grafotécnico, demonstra a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, evidenciando a prática de fraude por parte do banco Apelado.

4.
A inscrição indevida do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes, sem contrato válido e com base em débito inexistente, configura dano moral presumido (in re ipsa), agravado pela condição de hipervulnerabilidade do autor – idoso, aposentado por invalidez e portador de comorbidades.

5.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional à gravidade da conduta ilícita e aos transtornos suportados, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos análogos.

6.
Comprovada a necessidade de contratação de novo empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.300,00, para quitação da dívida fraudulenta exigida pelo banco Apelado, impõe-se o reconhecimento do dano material no valor total do novo financiamento (R$ 12.092,64), incluídos juros e encargos, por configurar prejuízo direto e imediato da conduta ilícita.

7.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor não comporta abatimento do montante de R$ 3.710,98 inicialmente creditado, porquanto já integralmente devolvido com acréscimo, mediante pagamento de R$ 4.258,18 ao banco réu, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A falsificação de assinatura para formalização de contrato bancário configura fraude que enseja a nulidade do pacto e responsabilização civil da instituição financeira.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, cuja indenização deve observar a proporcionalidade da conduta e as condições pessoais da vítima.

3. Configura dano material indenizável o empréstimo contraído por consumidor para quitar dívida fraudulenta exigida pelo fornecedor.

4. É indevido o abatimento do valor originalmente creditado ao consumidor na restituição em dobro, quando já comprovadamente restituído à instituição financeira, ainda que por meios próprios do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 24.08.2022; TJ-RJ, APELAÇÃO 0000612-35.2018.8.19.0055, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 07.12.2023; TJ-SC, Apelação 5030610-49.2022.8.24.0033, Rel. Saul Steil, j. 11.06.2024;TJ-PR, Apelação 0032188-37.2020.8.16.0030, Rel. Rogerio Ribas, j. 11.11.2024; STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito;
(ii)
condenar o réu a restituir, em dobro, as parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, abatendo-se a importância creditada em sua conta; e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), julgando improcedente o pedido de danos materiais.

Em suas razões, Id n. 15443048, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando a gravidade da fraude perpetrada pelo banco, que incluiu a falsificação de sua assinatura, e sua condição de pessoa idosa e com problemas de saúde;
(ii)
a sentença merece reforma ao julgar improcedente o pedido de dano material, pois o Apelante foi compelido a contrair um novo empréstimo junto a outra instituição financeira para quitar a dívida fraudulenta e evitar maiores prejuízos, devendo o Apelado arcar com os custos (juros e encargos) desse novo financiamento;
(iii)
é indevida a determinação de abatimento do valor creditado (R$ 3.710,98) do montante a ser restituído, uma vez que o Apelante já efetuou a quitação integral do débito cobrado pelo Apelado, no valor de R$ 4.258,18, e a manutenção do abatimento configuraria enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os danos morais sejam majorados, que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e que seja afastada a ordem de abatimento de valores da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S.A.
no Id n. 15443052, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito; (ii) condenar o réu à restituição em dobro das parcelas descontadas, abatendo-se a importância creditada na conta do autor; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A.
, pleiteando a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado, a restituição de valores e a compensação por danos morais e materiais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, sendo pessoa idosa e aposentado por invalidez, recebeu uma oferta por telefone para a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 3.710,98, a qual aceitou por acreditar tratar-se da modalidade usual de crédito, com parcelas fixas e prazo determinado. Contudo, alega ter sido induzido a erro, pois o banco réu, de má-fé, formalizou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), operação mais onerosa e com a qual jamais anuiu.

Narra ainda que, após o crédito do valor em sua conta, foi surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Para regularizar sua situação, viu-se compelido a contratar um novo empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.300,00, para quitar a dívida fraudulenta que o banco réu lhe cobrava, à época, no montante de R$ 4.258,18.

Devidamente citado, o
BANCO PAN S.A.
apresentou contestação, defendendo a legalidade da contratação e a regularidade dos descontos, sustentando que o autor teria assinado o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, manifestando sua livre vontade.

Seguindo o iter procedimental, foi realizada prova pericial grafotécnica, cujo laudo (fls. 216/241) concluiu categoricamente que as assinaturas apostas nos documentos contratuais apresentados pelo banco réu não emanaram do punho caligráfico do autor.

Sobreveio a r. sentença, que reconheceu a fraude e a nulidade do contrato com base na prova pericial, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos termos já relatados.

Irresignado, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando a gravidade da fraude perpetrada pelo banco, que incluiu a falsificação de sua assinatura, e sua condição de pessoa idosa e com problemas de saúde;
(ii)
a sentença merece reforma ao julgar improcedente o pedido de dano material, pois o Apelante foi compelido a contrair um novo empréstimo junto a outra instituição financeira para quitar a dívida fraudulenta e evitar maiores prejuízos, devendo o Apelado arcar com os custos (juros e encargos) desse novo financiamento;
(iii)
é indevida a determinação de abatimento do valor creditado (R$ 3.710,98) do montante a ser restituído, uma vez que o Apelante já efetuou a quitação integral do débito cobrado pelo Apelado, no valor de R$ 4.258,18, e a manutenção do abatimento configuraria enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os danos morais sejam majorados, que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e que seja afastada a ordem de abatimento de valores da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S.A.
no Id n. 15443052, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a três pontos específicos da condenação: o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, o reconhecimento do dano material e a possibilidade de abatimento do valor transferido ao autor da condenação à restituição.

1. Da Majoração dos Danos Morais

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer o dever de indenizar, fixou a verba compensatória em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Apelante, por sua vez, pleiteia a majoração deste valor, sustentando que o montante é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Assiste-lhe razão.

A conduta do banco Apelado ultrapassou, em muito, a mera falha na prestação de serviço.

A instrução probatória, em especial o laudo pericial grafotécnico, demonstrou de forma inequívoca a
ocorrência de fraude
, com a utilização de assinatura falsa para formalizar um contrato em nome do Apelante.

Tal ato ilícito, de notável gravidade, resultou em consequências danosas severas, como os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar e, principalmente, a
inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes do SERASA
, fato que o compeliu a quitar um débito que não reconhecia para ver seu nome "limpo".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. Soma-se a isso a condição de hipervulnerabilidade do Apelante, pessoa idosa, aposentada por invalidez e portadora de problemas cardíacos, que foi obrigada a se expor e a despender seu tempo útil para resolver um problema criado exclusivamente pela conduta ilícita do Apelado.

Nesse contexto, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se, de fato, insuficiente para compensar adequadamente os transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de práticas semelhantes por parte da instituição financeira, que detém grande porte econômico.

Em casos envolvendo fraude contratual e negativação indevida como no presente, a indenização deve ser em patamar superior ao que foi fixado pela juiza de origem:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PROVA PERICIAL. FRAUDE NA ASSINATURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. (...) A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria limitação da margem consignável. (...)
Mantido valor da indenização (R$ 10.000,00), porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora
. (TJ-SP - AC: 10083570620218260037, Relator: Alexandre David Malfatti, 20ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 24/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE . APURAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DE QUE A ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO NÃO PROVEIO DO PUNHO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE ERA IMPOSTO PELO ARTIGO 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR . A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Diante da perícia que conclui falsidade da assinatura lançada nos contratos, configura-se falha na prestação de serviço, concretizando conduta ilícita que enseja declaração de inexistência da relação jurídica. Ausente a comprovação da relação contratual das partes, ilícita é inclusão do nome do demandante nos cadastros de devedores. A inscrição do nome da parte em cadastro desabonador ao crédito, restando ausente o vínculo contratual, constitui causa de dano moral puro, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova dos incômodos sofridos . Dano moral in re ipsa, decorrente da indevida negativação. Inteligência da Súmula n. 89 deste TJRJ
. A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador . Valor da indenização que se arbitra em R$10.000,00 (dez mil reais).
Exclusão da multa aplicada com esteio no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 . Sentença reformada. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000612-35 .2018.8.19.0055 202300193953, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 13/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ. ALEGADA A EXISTÊNCIA E A VALIDADE DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA . CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL QUE ORIGINOU O DÉBITO OBJETO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO PELA REQUERENTE DA ASSINATURA APOSTA EM SEU NOME NO INSTRUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ CESSAR A FÉ DOS DOCUMENTOS PARTICULARES (ART. 428, INC . I, DO CPC). ÔNUS DA CASA BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DAS FIRMAS LANÇADAS NO CONTRATO (TEMA 1.061 DO STJ). NÃO ATENDIMENTO . EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO AFASTADA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. ABALO QUE DECORRE DO PRÓPRIO ATO DE INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO NEGATIVO. DANO IN RE IPSA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRA O QUANTUM INDENIZATÓRIO. I
NDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MAJORAÇÃO DEVIDA PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5030610-49.2022.8 .24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-06-2024). (TJ-SC - Apelação: 5030610-49.2022.8.24 .0033, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 11/06/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS PESSOAIS . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . CASO EM EXAME1.1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de improcedência que julgou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela autora em razão da negativação indevida de seu nome no Serasa, decorrente de contratos de financiamento fraudulento, onde alegou não ter relação com as rés. 1 .2. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a em custas e honorários de sucumbência.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 .1. A autenticidade dos contratos de financiamento impugnados pela autora e a responsabilidade pelo ônus da prova quanto à sua validade.2.2 . A existência de dano moral in re ipsa decorrente da negativação indevida em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 . Conforme o Tema 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).3.2 . No caso concreto, a prova pericial grafotécnica foi oportunizada à ré, que permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus probatório. Assim, presume-se a falsidade da assinatura.3.3 . Quanto ao dano moral, a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes configura dano in re ipsa, sendo presumido, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE4.1
. Diante do exposto, o Tribunal dá provimento ao recurso para declarar a nulidade dos contratos de financiamento, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e danos materiais no valor de R$20,00.
4.2 . Tese de julgamento: É ônus da instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados, conforme o Tema 1061 do STJ, sendo o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes presumido (in re ipsa). (TJ-PR 00321883720208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 11/11/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Assim, considerando a gravidade da fraude, o abalo de crédito e a condição pessoal do Apelante, a majoração da indenização para R$ 10.000,00 é medida que se impõe, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Do Dano Material

A r. sentença julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelo empréstimo contraído com a Caixa Econômica Federal sob o fundamento de que não haveria indício da necessidade da contratação e de que o pagamento do boleto sequer fora comprovado.

Contudo, com a devida vênia, o julgado partiu de premissa fática equivocada. Conforme se extrai dos autos,
o Apelante comprovou o pagamento da dívida cobrada pelo banco réu, no valor de R$ 4.258,18
, conforme comprovante de pagamento e conversas via aplicativo de mensagens (fls. 97/100).

Está devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do Apelado (fraude e negativação indevida) e a necessidade de o Apelante buscar meios para quitar o débito e restabelecer seu crédito na praça. O empréstimo contraído junto a terceiro foi o meio encontrado pelo consumidor para mitigar os danos que vinha sofrendo, sendo um prejuízo direto e imediato da fraude.

O custo financeiro desse novo contrato – ou seja, o montante total a ser pago, incluindo juros e encargos, que totaliza R$ 12.092,64 (doze mil e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) – representa um dano material emergente que deve ser reparado pelo causador do ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil.

3. Do Afastamento do Abatimento de Valores

Por fim, a sentença determinou que, da quantia a ser restituída em dobro (referente aos descontos no benefício INSS), deveria ser abatido o montante de R$ 3.710,98, creditado na conta do autor.

Tal determinação, no caso concreto, levaria ao enriquecimento ilícito do banco Apelado.

A regra do abatimento visa restabelecer o
status quo ante
, impedindo que o consumidor, com a anulação do contrato, permaneça com o valor do mútuo sem a devida contraprestação. Ocorre que, conforme já exaustivamente demonstrado, o Apelante
já restituiu o valor ao banco
, e com acréscimos, ao quitar a dívida no montante de R$ 4.258,18.

Dessa forma, o Apelado já foi ressarcido do valor que havia transferido.

Permitir um novo abatimento, desta vez sobre a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, seria autorizar que o banco recebesse duas vezes pelo mesmo crédito, o que é manifestamente indevido.

Portanto, a condenação à restituição em dobro deve incidir sobre a totalidade das parcelas comprovadamente descontadas do benefício do Apelante, sem qualquer abatimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO BALDUINO DA SILVA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
MAJORAR
a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da primeira cobrança indevida) e correção monetária a partir da data deste acórdão;

b)
CONDENAR
o banco Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 12.092,64 (doze mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente ao custo total do empréstimo contraído pelo Apelante para a quitação da dívida fraudulenta, a ser corrigido monetariamente desde a data da contratação do referido empréstimo (07/12/2020) e com juros de mora a partir da citação;

c)
AFASTAR
a determinação de abatimento da quantia de R$ 3.710,98 da condenação à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelante.

Em razão do provimento integral do recurso e da sucumbência total do Apelado, condeno o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar